Tribunal: TJSP
Processo: 1019436-53.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
*Contrato Bancário – Revisão c.c. indenização por danos morais – - Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Restituição que deve se dar de forma simples - Danos morais não vislumbrados – R. sentença de improcedência – Decisão reformada, em parte –

Ementa:
*Contrato Bancário – Revisão c.c. indenização por danos morais – - Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Restituição que deve se dar de forma simples - Danos morais não vislumbrados – R. sentença de improcedência – Decisão reformada, em parte – Recurso parcialmente provido.*